Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-89.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706249-89.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DENIS DA ROSA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em autos de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – processo no 0706249-89.2021.8.07.0010, ajuizada pela ora recorrente, em desfavor do recorrido, DENIS DA ROSA SILVEIRA, HOMOLOGOU APENAS EM PARTE o acordo entabulado pelas partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, c.c art. 924, inc. II, ambos do CPC/2005. Em razão do acordo as partes foram dispensadas do pagamento das custas processuais e os honorários foram homologados na forma acordada. Em suas razões recursais (ID no 54741955), a parte autora, ora recorrente, explica que a r. sentença atacada deve ser anulada em razão de ter homologado apenas em parte o acordo entabulado entre as partes, sob o fundamento que o dinheiro que havia sido penhorado teria natureza salarial e tal instrumento coercitivo de quitação não poderia ter sido utilizado para saldar em parte a dívida, porquanto recairia sobre a importância a vedação discriminada no art. 883, inciso IV, do CPC. Aduz, contudo, o apelante que a verba transacionada no acordo de ID 54741937, não mais constituiria natureza alimentar, porquanto foi livremente disposta pelo apelante, de modo que inexistiria qualquer ilicitude à inquinar o pacto firmado. Salienta, por fim, que o objeto era lícito, possível, determinado e as partes capazes, de modo que a não homologação total do acordo feriria a autonomia da vontade. Preparo realizado no ID 54741956. Devidamente intimado, o apelado quedou inerte quanto à apresentação de contrarrazões ao recurso interposto (ID 54741961). É o relatório. Decido. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana seu direito à vida e à sobrevivência, devendo recair somente sobre o valor recebido a título de salário cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o’. Esta Corte de Justiça, em especial esta 8a Turma Cível, bem como a Corte da Cidadania, tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 § 2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. No exame do caso concreto, observou-se que a penhora de 10% sobre o salário líquido, não viola o mínimo existencial e a dignidade humana, pois ainda lhe resta o necessário para este fim, por isso deve ser compatibilizada a expropriação ante o direito de o credor receber seu crédito. 4. Revogada a liminar, negou-se provimento ao agravo de instrumento para restabelecer a penhora de 10% sobre o salário líquido do agravante.Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DAS DEVEDORAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1792578, 07362830920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1906957 – SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE. 3a Turma Cível. Data do julgamento: 22/03/2021). A quantia penhorada, como bem firmado na sentença fustigada, aparenta ser de fato oriunda de sua remuneração, porquanto o contracheque firmado no ID 168856638, informa a mesma quantia líquida percebida pelo executado, qual seja R$ 2.227,49 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos). Ocorre que, a despeito da verba ser de natureza salarial, como visto pela jurisprudência colacionada acima, tal montante pode ser objeto de constrição, desde que não comprometa a subsistência do executado, mantendo-lhe o mínimo existencial. No caso em tela, o valor penhorado foi objeto de acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 54741937) como forma de quitação de parte da dívida objeto da presente demanda. O executado, ao livremente dispor da quantia apreendida, demonstrou que tal montante não lhe não compromete a subsistência e, tampouco fere o mínimo existencial. Ocorre, todavia, que consoante se vislumbra na certidão de ID 54741945, o valor objeto da presente demanda já foi desbloqueado e devolvido ao executado, de modo que se percebe que o objeto do presente recurso se exauriu. A tese recursal é única no sentido de se viabilizar o levantamento do valor penhorado ao apelante. Todavia, já que não mais faz sentido debater acerca da possibilidade da disposição de quantia de natureza alimentar objeto de penhora, quando tal montante não mais se encontra disponível no juízo. O Código de Processo Civil, em seu art. 932, inc. III, rege que compete ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O art. 87, inc, XIII, do RITJDFT, igualmente afirma que compete ao relator: “julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto”. Dispõe, ainda, o art. 251 do Regimento Interno desta Casa de Justiça: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; Assim, diante absoluta perda do objeto recursal, é de se julgar prejudicada a presente apelação, já que não mais há motivos para reforma da sentença, porquanto a quantia em debate não se encontra disponível em juízo. Neste sentido lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: "Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado" (in Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 2001, p. 930). Dessa forma, julgo prejudicada a presente apelação, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, inciso XIII e art. 251, inc. I, todos do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub